Tribunal: TJES
Processo: 0000001-19.2020.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-12-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP no contexto da Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação deve ser mantida, diante da alegação de insuficiência probatória, considerando a ausência de exame de corpo de delito direto e a restrição das provas àquelas colhidas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame de corpo de delito direto é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova. Precedente do STJ.

5. O conjunto probatório, composto por boletim unificado, boletim do pronto atendimento de urgência, depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, corrobora a materialidade e autoria do crime, sendo que em casos de violência doméstica reconhece a relevância da palavra da vítima quando em harmonia com outros elementos de prova, dada a natureza do delito que frequentemente ocorre em ambientes de privacidade. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O exame de corpo de delito é desnecessário para a configuração do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, sendo a materialidade comprovável por outros meios de prova.

A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP
, art. 129, §9º; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp nº 2.398.309/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 12.12.2023; STJ, AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000733-02.2022.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 06.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000001-19.2020.8.08.0023

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FLAVIANO PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. JULGAMENTO EM PERSPECTIVA DE GÊNERO. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/2006). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal contra sentença condenatória pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, CP no contexto da Lei nº 11.340/2006). A defesa pleiteia a absolvição do réu por alegada insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se a condenação deve ser mantida, diante da alegação de insuficiência probatória, considerando a ausência de exame de corpo de delito direto e a restrição das provas àquelas colhidas na fase policial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O exame de corpo de delito direto é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal no âmbito doméstico, podendo a materialidade ser comprovada por outros meios de prova. Precedente do STJ.

5. O conjunto probatório, composto por boletim unificado, boletim do pronto atendimento de urgência, depoimentos da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência, corrobora a materialidade e autoria do crime, sendo que em casos de violência doméstica reconhece a relevância da palavra da vítima quando em harmonia com outros elementos de prova, dada a natureza do delito que frequentemente ocorre em ambientes de privacidade. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O exame de corpo de delito é desnecessário para a configuração do crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica, sendo a materialidade comprovável por outros meios de prova.

2. A palavra da vítima possui relevante valor probatório em casos de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelo conjunto probatório.

Dispositivos relevantes citados:
CP
, art. 129, §9º; CPP, art. 386, III e VII; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp nº 2.398.309/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
J
. 12.12.2023; STJ, AgRg-AREsp nº 2.483.550/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, J. 17.09.2024; TJES, ApCrim nº 0000733-02.2022.8.08.0032, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, J. 06.08.2024; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0000001-19.2020.8.08.0023

APELANTE:
FLAVIANO PIRES DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES
EMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
FLAVIANO PIRES DE OLIVEIRA
eis que insatisfeito com a r.

Sentença de fls. 157/158 do ID 9980562, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo no crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, fixando a pena de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, tendo a execução da pena suspensa por dois anos mediante o cumprimento cumulativo das seguintes condições:

a)
proibição de frequentar bares e estabelecimentos congêneres;

b)
proibição de se ausentar da comarca por mais de 10 (dez) dias, sem autorização da Justiça;

c)
comparecimento pessoal e obrigatório em juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.

Em suas razões recursais (ID 10360152), o apelante requer a sua absolvição por insuficiência de provas, com base no art. 386, III ou VII do Código de Processo Penal.

Contrarrazões acostadas ao ID 10469480, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 10692631), no mesmo sentido.

Pois bem.

Extrai-se da denúncia (fls. 02/02v do ID 9980562):

Noticia o incluso inquérito policial que no dia 25/12/2019, na Av. Anchieta, Centro, nesse município, o ora denunciado Flaviano Pires De Oliveira agrediu fisicamente sua companheira Ilda dos Santos Rodrigues em sua casa durante uma confraternização familiar.

Consta ainda que a vítima relatou para os policiais que teria sido agredida pelo seu companheiro, oportunidade em que esses observaram que ela apresentava diversos hematomas, conforme descreve o laudo de fls. 14.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, a magistrada de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente, na forma acima mencionada.

Pois bem, o apelante alega insuficiência de provas em razão da ausência de exame de corpo de delito e

que as provas produzidas ficaram restritas àquelas colhidas na fase policial.

Quanto à ausência de laudo pericial para configurar a materialidade delitiva, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento, ao qual adoto, de que: “
O exame de corpo de delito é prescindível para a configuração do delito de lesão corporal ocorrido no âmbito doméstico, podendo a materialidade delitiva ser comprovada por outros meios
(...)” (STJ, AgRg no AREsp nº 2.398.309/DF 2023/0223200-0, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, J. 12.12.2023)

Em caso semelhante, esta Corte já pronunciou a respeito:

APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. REJEITADA. MÉRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIME DE LESÃO CORPORAL E CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL COMPROVANDO A AGRESSÃO. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DA MULTA E CUSTAS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. 1.
Preliminar de nulidade do exame de corpo de delito, realizado de forma indireta. A vítima foi atendida no hospital, pelo médico plantonista, que atestou a existência de hematomas no tórax, ombro e coxa, sendo prescindível o exame de corpo de delito direto, para comprovação da materialidade.
Preliminar rejeitada. (...)

(
TJES, ApCrim nº 0000733-02.2022.8.08.0032, Des. Rel. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, Data: 06.08.2024
)

Assim, verifica-se que a
materialidade
foi comprovada a partir dos seguintes documentos (ID 9980562):
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 03);
(
ii
)
Boletim Unificado nº 41237572 (fls. 13/14 e 40/42); e
(iii)
Boletim de Atendimento de Urgência do Pronto Atendimento do Hospital Danilo Montero de Castro, que declarou a presença de escoriações e hematomas na vítima (fl. 16).

Em relação a
autoria delitiva
, restou demonstrada pelos depoimentos colhidos em sede policial e judicial, especialmente, as palavras da vítima e das autoridades policiais que atenderam a ocorrência.

O policial militar que atendeu a ocorrência confirmou em Juízo as declarações realizadas na esfera policial (fl. 04 do ID 9980562), afirmando que a vítima apresentava hematomas visíveis. Transcrevo:

“(...)
observaram que a Srª Ilda apresentava alguns hematomas pelo corpo e segunda a mesma teriam sido provocados por Flaviano. Em contato com Flaviano o mesmo teria tido uma discussão verbal com sua companheira pois queria retirar suas coisas pessoais de casa porém Ilda teria escondido a chave da casa e acabaram tendo uma discussão mais ríspida, entrando em vias de fato; conduziram a Sra Ilda para o Hospital Danilo Monteiro de Castro onde a mesma foi atendida pelo médico de plantão, Dr. Kayo Cezar Pessini Marchiore portador do CRM-ES 16524e após ter sido medicada foi liberada
(...)”.

Sobre o tema, o STJ firmou entendimento de que os depoimentos das autoridades policiais que atenderam a ocorrência, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e quando corroboradas com as demais provas do processo, são meios de provas idôneos para formação do convencimento, senão vejamos:
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023)

A vítima, em seu depoimento judicial, ratificou os termos da denúncia confirmando as agressões sofridas no dia dos fatos, ora praticadas pelo réu, nos seguintes termos:

“(...)
que estavam em casa e começaram, a discutir e o réu empurrou a vítima no chão; que trancou a porta do quarto porque não queria que o réu fosse embora, pois gostava muito dele; que o réu estava muito alterado e deixou o réu ir embora; que o réu foi para a casa de sua mãe (mãe do réu), e ficou bebendo lá, na festinha; que a sua cunhada a chamou para festa e a depoente foi; que em determinado momento dançou com seu cunhado e o réu ficou com ciúmes e começou uma discussão com todo mundo; que o réu deu um empurrão na depoente, que caiu no chão e machucou sua mão e sua concunhada chamou a polícia, que chegou; que confirma as declarações prestadas na esfera policial, constante de fls. 08; que não quis representar porque ele é uma pessoa boa, mas bebia muito
(...)”.

Nesse sentido, destaca-se que nos casos de violência doméstica e familiar o Colendo Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a palavra da vítima tem grande importância para o esclarecimento dos fatos, especialmente quando confirmada pelo conjunto probatório, vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E AMEAÇA. ARTS. 129, § 9º, E 147, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – CP. VIOLAÇÃO AO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DELITIVA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL VALOR PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A condenação do recorrente foi mantida em razão da apuração probatória realizada no curso do processo. Assim, para se concluir de modo diverso, pela absolvição, em razão da ausência de provas de autoria delitiva, seria necessário o revolvimento fático-probatório, vedado conforme Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça – STJ. 2.
A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 3. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg no AREsp nº 2.483.550/PR 2023/0381627-7; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; J. 17.09.2024
)

__________________________________________________________________________________

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ reconhece a relevância da
palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade.
Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. (...)

(STJ,
AgRg no AREsp nº 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
Sexta Turma
, J. 26.10.2021
)

No mesmo sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ARTIGO 129, § 13, DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PEDIDO DE DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Nos crimes que envolvem violência contra a mulher, praticados em âmbito doméstico, a palavra da vítima possui grande relevância probatória e, se congruente com os demais elementos probatórios, ampara a prolação de uma sentença condenatória
. Precedentes. (...) 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000462-13.2023.8.08.0014, Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 10.07.2024
)

____________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Em crimes que envolvem violência contra a mulher, ganha maior importância a narrativa da vítima, especialmente quando corroborada por evidências médicas. No caso, o Laudo do DML confirma as lesões sofridas pela vítima, fortalecendo a credibilidade do seu depoimento
. 2. Recurso desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0000831-23.2017.8.08.0012, Des. Rel. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 25.01.24
).

Nessa linha, inclusive, orienta o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça
1
:

As declarações da vítima qualificam-se como meio de prova, de inquestionável importância quando se discute violência de gênero, realçada a hipossuficiência processual da ofendida, que se vê silenciada pela impossibilidade de demonstrar que não consentiu com a violência, realçando a pouca credibilidade dada à palavra da mulher vítima, especialmente nos delitos contra a dignidade sexual, sobre ela recaindo o difícil ônus de provar a violência sofrida.

Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal).

Portanto, não se pode alegar insuficiência probatória para determinar a autoria do delito em questão, pois os depoimentos da vítima, que possui grande relevância, é corroborado por outros elementos de provas, produzidas em sede judicial, em especial o depoimento prestado pelo policial militar que atendeu a ocorrência, que se demonstra uníssono e coeso.

Assim, resta demonstrada de forma cristalina a autoria delitiva, motivo pelo qual o pleito absolutório não merece provimento.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/10/protocolo-para-julgamento-com-perspectiva-de-genero-cnj-24-03-2022.pdf

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.